Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX-CÔNJUGE. VALOR FIXADO PROPORCIONAL. POSSE DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir a tutela de urgência, fixou alimentos provisórios e determinou a manutenção da parte agravada na posse de imóvel pertencente a pessoa jurídica, bem como entendeu que a definição da melhor posse sobre veículo demanda dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios é ou não proporcional, e B) saber se a melhor posse do veículo demanda dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor fixado (10 salários-mínimos) a título de pensão alimentícia, pelo prazo de dois anos ou até ulterior decisão judicial, não se mostra contrário à razoabilidade proporcionalidade, levando-se em conta o padrão de vida anteriormente gozado pelas partes, e que o valor fixado se mostra adequado para a manutenção do essencial para a sobrevivência da parte agravada.
4. No caso, quanto ao veículo indicado, depreende-se que ele já está na posse do requerido e a modificação nesta situação fática demanda instrução probatória para saber quem teria a posse definitiva sobre o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Prejudicado o Agravo Interno. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Sendo proporcional o valor fixado a título de alimentos provisórios a ex-cônjuge, não há que se falar em modificação da decisão recorrida. 2. Havendo necessidade de dilação probatória para se definir quem exerce a melhor posse sobre o veículo indicado nos autos, correta a decisão que não defere a imissão na posse à agravante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1692670, 07025825720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023.